Tribunal: STF
Processo: MS 32724
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-30
Data de publicação: 2016-08-30

Ementa:
Ementa 



    Embargos de declaração em mandado de segurança. Segurança concedida. Determinação de arquivamento de processo disciplinar em curso no CNJ. Fatos já julgados pela corregedoria local. Abertura da pretensão revisional. Prazo de 1 ano. Artigo 103-b, v, da CF/88. Alegação de omissão. Não ocorrência. Embargos de declaração rejeitados.



    1. Não há omissão a justificar a oposição de embargos declaratórios. Pretende a embargante, na verdade, rediscutir a conclusão adotada no acórdão embargado, cujas conclusões de que a pretensão revisional do Conselho se inicia a partir do julgamento pelo Tribunal local e deve, necessariamente, se iniciar no prazo de um ano daquele julgado, foram adequadamente fundamentadas.



    2. Inexistência dos vícios previstos no art. 1022 do CPC.



    3. Embargos de declaração rejeitados.